Tribunal: TJSP
Processo: 1010965-10.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010965-10.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.799
Apelação Cível n.o 1010965-10.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos - 5a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Vilson Palaro Júnior
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Ação indenizatória regressiva. Contrato de seguro. Ressarcimento de bens
eletrônicos danificados por perturbações na rede elétrica. Ausência de prova hábil
do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar. Sentença de procedência. Recurso provido, para julgar a
ação improcedente.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 330/335 que, em
ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou procedente o pedido para condenar a
ré ao pagamento de R$ 4.554,32, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar
da data do desembolso, e de juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da citação. Pela
sucumbência, condenou a requerida a arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
Recorre a requerida sustentando que a autora não comprovou a relação
contratual entre o segurado e a apelante, pois não trouxe aos autos o número de cliente
cadastrado junto à companhia, ou alguma fatura de energia elétrica. Alega que a
responsabilidade objetiva não é de natureza absoluta, devendo a parte comprovar o nexo
de causalidade entre o dano material e o evento ocorrido na rede elétrica. Esclarece,
ainda, que nem todo dano a aparelho eletrônico ocorre por falha ou má prestação de
serviço da concessionária apelante, podendo ocorrer eventuais curtos-circuitos causados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falha, ou mau uso dos equipamentos elétricos, ou inadequação das instalações
elétricas do imóvel. Por fim, aduz que os laudos e orçamentos apresentados pela apelada
foram elaborados de forma unilateral e fora dos padrões requeridos pela concessionária.
Pleiteia o provimento do recurso, para o fim de a ação ser julgada improcedente.
Recurso preparado (fls. 355) e respondido (fls. 387/415), manifestando-
se o apelado pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Ressalvada a convicção do MM Juiz a quo, o recurso comporta
provimento.
Segundo se infere dos autos, a empresa autora pagou uma indenização
securitária, no montante de R$ 4.554,32 a seu segurado, Carlos Roberto Patracon, em
virtude de um contrato de seguro (apólice no 33.14.018.283522), cuja cobertura garante
indenizações, quando da ocorrência de danos elétricos ao patrimônio, causados por
variações anormais de tensão (fls. 62).
Restou incontroverso que o segurado sofreu danos materiais em sete
aparelhos eletrônicos que guarnecem sua residência, conforme consta tanto na planilha
de apuração, feita pela autora, em razão da abertura do sinistro (fls. 60), quanto pelos
laudos técnicos realizados pela empresa “Eletrônica Tahara Ltda.” (fls. 54/56).
Não obstante, não ficou demonstrado, nos autos, que referidos danos
tenham sido causados por deficiência técnica dos serviços prestados pela apelante.
Em que pese a autora alegar que, em 07/04/2019, a unidade consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do segurado foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela concessionária, não logrou êxito em comprovar tais fatos, sendo certo
que a compilação de dados estatísticos (fls. 47/49) e notícias midiáticas atestando que a
concessionária apresenta serviços de baixa qualidade (fls. 39/41) não servem como
meio de prova, pois ações indenizatórias devem ser analisadas caso a caso.
Com efeito, a autora não apresentou elementos de prova do nexo de
causalidade, como o histórico de ocorrências na circunvizinhança no dia dos fatos, ou as
medições dos níveis de tensão, ou até mesmo algum parecer com embasamento técnico.
Veja que os laudos de fls. 54/56 descrevem, genericamente, que o defeito dos aparelhos
consiste em não funcionamento, pela “oscilação de energia pela rede elétrica”.
Equivoca-se a apelada ao sustentar que o nexo de causalidade, em ações
dessa natureza, independe de prova. Veja que o fato da responsabilidade da apelante ser
objetiva não significa automática obrigação de indenizar, sendo necessário um mínimo
de prova do nexo de causalidade.
Como bem explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “A aceitação
do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em
qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016,
p. 181).
Nesse mesmo sentido são os ensinamentos de SERGIO CAVALIERI
FILHO: “A ocorrência de um dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A
responsabilidade surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou
algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa,
não elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao
direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, vale salientar que o contrato de seguro do caso sub judice
representa uma cobertura por danos elétricos, ou seja, qualquer fenômeno de natureza
elétrica é suficiente para se enquadrar na cobertura, de modo que não há uma
investigação, de maneira mais aprofundada, dos motivos que levaram ao estrago dos
aparelhos. De fato, não foi realizada uma análise detalhada para verificar de que forma
tais equipamentos estavam ligados às redes internas do imóvel segurado, bem como
para saber se as redes internas de energia instaladas no imóvel estavam em boas
condições de uso. Isso porque, para fins de enquadramento do sinistro, essa análise
minuciosa não se mostra necessária.
Por outra banda, ao ingressar com uma ação de regresso, o nexo de
causalidade precisa, sim, ser demonstrado, para fins de se atribuir, à concessionária, a
responsabilidade pelos danos alegados.
Salienta-se que, em demandas análogas, a jurisprudência orienta no
mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva,
sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da
ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp
530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J. 26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Ação de regresso Seguradora que teria indenizado segurado Pretensão de
recebimento da concessionária de energia elétrica Responsabilidade objetiva
Nexo de causalidade não evidenciado Improcedência da ação Provimento
ao recurso. (TJSP, Apelação no 1003302-86.2018.8.26.0358, Rel. Gil Coelho,
11a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2020)
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE. DANOS DE
SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS.
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA. descarga elétrica com oscilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria
ocasionado danos em equipamentos do segurado da apelante ação
regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do
segurado - ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os
danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada
apelante que confessadamente não conservou os aparelhos danificados
para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade - honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00 verba consentânea com a atuação
profissional havida nos autos, que não comporta redução - sentença
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - recurso
desprovido. (TJSP, Apelação no 1022220- 94.2018.8.26.0114, Rel. Castro
Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, julgado em 08/07/2020)
Por fim, vale ressaltar que a autora também deixou de comprovar que a
apelante é a fornecedora de energia elétrica do imóvel do segurado, não juntando
nenhum documento que comprovasse a relação contratual como, por exemplo, uma
fatura de energia elétrica, ou o número do seu cadastro junto à concessionária, limitando-
se apenas a informar o endereço da Unidade Consumidora (fls. 115).
Assim, tenho que a improcedência da ação é de rigor.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para julgar a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.350
Apelação Cível no 1010965-10.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ousei divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se negar provimento ao recurso.
Entendo que a autora conseguiu demonstrar o nexo
de causalidade entre os danos experimentados por seu
segurado e o serviço prestado pela empresa ré, ora
apelante, que teria apresentado falha.
A autora apelada busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos ao seu segurado Carlos
Roberto Patracon em razão de danos ocorridos em aparelhos
eletro/eletrônicos a ele pertencentes, decorrentes de
grande oscilação na rede elétrica.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora apelante juntou cópia dos termos do
contrato de seguro e do aviso de sinistro, por meio do
qual o segurado noticiou a repentina perda de função de
uma série de equipamentos, em 07/04/2019 (fls. 50/51).
Os aparelhos da segurada que foram danificados
foram levados à assistência técnica que emitiu laudo pouco
assertivo, indicando como causa do evento “possível
descarga elétrica” (fls. 53).
Todavia,
referido
laudo
acabou
suprido
por
outros, emitidos por outras empresas, que, apesar de
examinarem outros equipamentos, dizem respeito ao mesmo
sinistro e indicam com precisão que a causa da queima dos
aparelhos foi a “oscilação de energia pela rede elétrica”
(fls. 54 e 56).
A prova do pagamento da indenização, outrossim,
consta
dos
autos
a
fls.
62
e
nesse
contexto,
o
ressarcimento descrito na petição inicial era mesmo medida
de rigor, razão pela qual a sentença de procedência deve
ser mantida.
Pelo exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11DEF369
7
8
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
11E1D9DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010965-10.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.